Tribunal: TJPA
Processo: 0000103-52.2006.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000103-52.2006.8.14.0027

RECORRENTE: ANTONIO EDIMAR ANDRADE SOUZA, JAIME BATISTA VELOSO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÕES PARCIAIS DOS ACUSADOS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CONVERGENTES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO POLICIAL. DISPARO A CURTA DISTÂNCIA COM ZONA DE CHAMUSCAMENTO. ANÁLISE APROFUNDADA DA DINÂMICA DOS FATOS QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. LIMITES DA FASE DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos defensivos contra decisão judicial que pronunciou os ora recorrentes como incursos nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de impronúncia, por ausência de demonstração suficiente da autoria do crime, na forma do art. 414, do CPP; ii) a absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do art. 415, IV, do CPP c/c art. 23, II, e 25, ambos do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo de exame necroscópico que atesta que a vítima faleceu em decorrência de ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo.

5. Os indícios de autoria decorrem das próprias declarações dos acusados, que admitiram ter efetuado disparos durante o confronto, bem como da prova testemunhal e pericial produzida nos autos, que indicam a atuação direta dos recorrentes no evento que culminou com a morte da vítima.

6. Absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude se mostra manifestamente comprovada e incontroversa, circunstância não verificada quando a dinâmica dos fatos revela elementos conflitantes quanto à necessidade e à moderação da reação.

7. A existência de disparo a curta distância, evidenciado por zona de chamuscamento, aliada à realização de disparos sucessivos em direção à vítima, suscita dúvida razoável acerca da proporcionalidade da conduta, questão que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

8. A fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente, a análise aprofundada das circunstâncias fáticas e das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos ou da participação do acusado devem ser resolvidas em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude se apresenta manifestamente comprovada e incontroversa, sendo inviável seu reconhecimento quando houver controvérsia relevante acerca da necessidade ou da moderação da reação defensiva. 3. A existência de elementos probatórios que suscitem dúvida razoável acerca da proporcionalidade da reação ou da dinâmica do confronto impede o afastamento da competência do Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das circunstâncias fáticas do caso. 4. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 23, II, 25, 121,
caput
; CPP, art. 413, 414, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RSE nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 26/11/2024; TJ/DFT, RSE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª C. C., J. 12/11/2024, P. 28/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel.ª Des.ª KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª C. C., J. 28/11/2024, P. 05/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 26/08/2024, P. 29/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.928.838/CE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 15/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrit
o interposto em favor de
ANTÔNIO EDIMAR ANDRADE SOUZA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, e
JAIME BATISTA VELOSO RODRIGUES
, por meio de sua defesa constituída, contra decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
caput
, do Código Penal
, para serem submetidos a julgamento perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
.

Narrou a
denúncia
, ID 30987072,
in verbis
:

“(...). Consta nos Autos do Inquérito Policial Militar nº 207/2003, em anexos, que no dia 25 de janeiro de 2003, por volta das 05:30h, o nacional Gilmar dos Reis Santos, quando em confronto com uma guarnição de policiais militares, tombou morto. Ainda, relatam os autos que na véspera do evento apurado, os jovens Deimison Nascimento da Silva e Gilmar Reis dos Santos tomaram de assalto a motocicleta de José Claudemir Pereira dos Santos quando este trafegava na zona urbana de Mãe do Rio. Em seguida, empreenderam fuga em direção à Rodovia BR 010, no sentido Mãe do Rio – Irituia, enquanto a vítima acionou a Polícia Militar. Incontenti, uma guarnição composta pelo sargento Jaime Batista Veloso Rodrigues e soldados Antônio Edmar Andrade de Souza, Antônio Silvio Ferreira Braga e Janis David do Espírito Santo Melo, foi ao encalço dos meliantes, surpreendendo-os num ramal da BR 010 quando tentavam abastecer uma das motocicletas. No momento em que foi proferida voz de prisão, Deimison N. Silva levantou as mãos para o alto fazendo um gesto inequívoco de rendição enquanto o seu comparsa Gilmar sacou um revólver, efetuou disparos contra os militares e correu na direção do matagal, onde conseguiu se esconder. Os militares ainda revidaram os tiros, mas não conseguiram capturar Gilmar, pelo que, retornaram à cidade de Mãe do Rio para fazer a apresentação do comparsa Deimison Nascimento Silva, contra quem foi lavrado o competente auto de prisão em flagrante delito. No entanto, a guarnição militar retornou ao local da refrega para capturar o outro indivíduo, para tanto, ficaram de campana no ramal até às 04:30 horas quando avistaram Gilmar saindo do matagal. Novamente, Gilmar é advertido para entregar-se, porém, efetuou novo disparo contra a viatura. Nesse instante, os denunciados saíram do veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima alvejando-a à altura do abdômen, sendo que foi levada ferida para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Mãe do Rio, onde ocorreu o óbito. Contudo, há fortes indícios que os denunciados excederam-se na execução do ato legal porque ao ser realizado o exame necroscópico da vítima foi constatado que a mesma foi alvejada por dois tiros, sendo que um deles entrou no flanco direito à “queima-roupa” transfixou o peritônio e se alojou na parede sub-lombar (fl. 58), a indicar um disparo de curta distância o que contradiz o relato dos denunciados que afirmaram que a troca de tiros se deu numa distância de aproximadamente três metros. Assim coo, os peritos que realizaram a reconstituição do evento concluíram que “o tipo de armamento dos policiais, a distância medida durante a reprodução simulada dos fatos não poderiam ter gerados (sic) ferimentos secundários caracterizados como ‘tipo a queima roupa’ no corpo de Gilmar Reis Santos” (fl. 212). A autoria do delito está comprovada pelo depoimento de testemunhas e a materialidade pelo laudo cadavérico de fls. 58. Isto posto, incorreram os denunciados Jaime Batista Veloso Rodrigues e Edimar Andrade Souza, como incursos nas sanções punitivas do art. 121 caput do CPB. (...).”

A
denúncia
foi
recebida
em
11/04/2006
, ID 30987089.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença de pronúncia
em
27/05/2025
, ID 30987128.

Em suas
Razões Recursais
, ID 30987130, a defesa requereu, em síntese, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão de pronúncia e
impronunciar
o ora recorrente
Antônio Edimar Andrade Souza
, com fulcro no
artigo 414, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento da
legítima defesa
e consequente
absolvição sumária
, nos termos do
artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 30987131, a defesa demandou, em resumo, a
absolvição sumária
do ora recorrente
Jaime Batista Veloso Rodrigues
, pois incontestáveis as condições para a legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requisitou a
impronúncia
no ora recorrente, com fundamento no
artigo 414, do Código de Processo Penal
, ausente indícios suficientes de autoria do crime.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 30987134, o representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, para manter na íntegra a decisão de pronúncia.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 30987134, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora recorrida em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 32309437, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
custos legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes recursos.

Como dito alhures, os ora recorrentes, por intermédio de suas respectivas defesas, objetivam, igualmente, sua
impronúncia
, por
ausência de indícios suficientes da autoria delitiva
, com fulcro no
artigo 414, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, sua
absolvição sumária
, nos termos do
artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
, em razão da
excludente de ilicitude
da
legítima defesa
, nos moldes do
artigo 23, inciso II, c/c artigo 25, ambos do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria do crime
, atendendo à disposição legal, senão vejamos:

“(...). Era o que cabia relatar. Passo à fundamentação. (...). Segundo relato da testemunha policial,
JANIS DAVID DO ESPIRITO SANTO MELO
: “QUE, no dia da ocorrência do fato,
chegou um rapaz pedindo ajuda na delegacia comunicando que haviam tomado sua moto de assalto
; Que,
não conhecia esse comunicante
,
isso por volta das 00:00 horas
; Que,
o Sargento Jaime estava com a guarnição na delegacia juntamente com Cabo Silvio
,
Sargento Edimar e a testemunha
; Que,
o sargento Jaime determinou que a testemunha tomasse a direção com carro uno
;
Que colocaram a vítima no carro e seguiram em direção ao Km 40
, chegar lá havia umas pessoas próxima ao colégio e o Sargento se informou se havia passado alguém de moto naquela direção, isto é, em direção ao ramal do Km 40,
e obteve a informação de que haviam passado duas motos em direção ao ramal
; Que,
seguiram ao ramal e depois de andarem bastante avistaram duas pessoas paradas uma com a moto deitada no acostamento e ao chão e a outra pessoa estava sentado em direção a outra moto;
Que,
e ao se aproximarem primeiramente o Sargento Jaime desceu do veículo e gritando que era a polícia
; Que,
o rapaz que estava sentado na moto colocou as mãos pra cima e o outro correu atirando em direção a guarnição
; Que,
foi feita a detenção do rapaz que estava com as mãos para cima
; Que,
foram conduzidos ele as duas motos para a delegacia
; Que,
o outro entrou no mato
; Que,
naquela ocasião toda a guarnição voltou para delegacia com as motos e o preso
; Que,
o local era escuro
,
devido estava chovendo muito
; Que,
após a entrega a autoridade policial retornaram ao ramal
; Que,
isso já era por voltas das 04:30 da manhã
; Que,
ao retornarem ao ramal passaram do local onde encontraram os dois e as motos
; Que,
acharam que o mesmo não estava no local por isso passaram mais adiante
,
que
,
não sabe precisar a distância de antes onde encontraram as motos do local onde pararam a viatura
; Que,
ficaram aguardando na viatura com os faróis apagados
,
isso para ver se ouviam algum barulho no mato
; Que,
após uma meia hora de espera ouviram um barulho tipo o mato sendo quebrado e o Sargento mandou ligar e não ligar os faróis e sair e seguir o ramal
, que,
quando todos escutaram um disparo
; Que,
devido está escuro não dá para ver de onde saiu o disparo
; Que,
quando escutou o disparo a testemunha se baixou no carro
,
que
,
a testemunha dirigindo o sargento ao seu lado tipo carona o Cabo Silvio atrás da testemunha e o Edimar atrás do Sargento Jaime
; Que,
viu quando sargento Jaime e o Edimar sairam juntos
,
que
,
e ficou no carro a testemunha e o Silvio
,
e que depois que eles desceram a testemunha ouvir alguns disparos
; Que,
a testemunha saiu do carro depois que cessou os disparos
; Que,
esses disparos foram rápidos mais ou menos uns três minutos
; Que,
nessa ocasião viu a vítima caída com arma na mão era um revolver
; Que,
o Sargento Jaime mandou que colocasse na viatura e conduzisse ao hospital
;
Que na mesma ocasião foi colocada no carro com vida e também no hospital chegou com vida
; Que,
não sabe o tempo mais tiveram a notícia do óbito no mesmo dia
; Que,
uns dos tiros atingiu o capô do carro
,
que
,
a vítima estava a margem do ramal onde tinha uma vala como se fosse adentrar no mato de novo
; Que,
quando o Sargento Jaime e o Cabo Edimar saíram com arma em punho
,
que
,
os dois estavam portando pistolas e a testemunha fuzil que
,
sabe que houve troca de tiro com a vítima
,
que
,
a arma da vítima era um calibre .38
; Que,
a arma foi encontrada com guarniçã
o. Dada a palavra a MP. Perguntou: Que,
antes dos dois policias descerem do carro já havia tinha ouvido um disparo
,
que
,
na hora que ouviram os ruídos
,
por exemplo quebrar mato não viram nenhum vulto porém foram em direção ao barulho
; Que,
quando a testemunha desceu do carro o Sargento estava próximo ao meliante que já estava caído que numa distância de mais ou menos 02 metros
; Que,
ressalta quando saiu do carro já viu a vítima caída
; Que,
quando viu a vítima caída ela estava com braço esticado na direção do veículo que estava parado que a arma estava na mão direita da vítima
; Que,
a vítima na ocasião em que foi encontrada pela testemunha num local que fosse subir um barranco em decúbito com a arma na mão direita
; Que,
já veio as perfurações na vítima já no hospital
; Que,
a vítima na ocasião estava suja de sangue no tórax
; Que,
a arma que os denunciados estavam eram pistola .40
,
que
,
não chegaram recarregar a pistola e sim usaram a munição que estava no pente
; Que,
o tiro que atingiu do capô do Fiat foi do lado usaram a munição que estava no pente
; Que,
o tiro que atingiu do capô do Fiat foi do lado direito do motorista
; Que,
não sabe precisar quantos tiros foram detonados de ambos os lados
,
isto é não sabe dizer quem era quem mais sabe que foram mais de dois tiros
; Que,
esses tiros foram sequenciais
; Que,
(atiravam de lá e outros daqui)
; Que,
é difícil diferenciar o estampido de armas de revolveres .38 e pistola .40
,
tendo em vista que no momento da operação e em razão do estado de adrenalina dificilmente se identificar
; Que,
dada a palavra ao advogado de defesa do Sargento Jaime
: Que,
qual a distância que o carro parou foi de mais ou menos uns três metros
; Que,
na hora que Sargento Jaime saiu do veículo ele saiu correndo em direção ao barulho dos tiros
; Que, o Sargento Jaime estava de colete. Que,
a arma da vítima foi apresentada na delegacia
; Que
, dada a palavra ao advogado do Cabo Antônio Edimar
; Que,
a atitude do Cabo Edimar foi a mesma do Sargento Jaime saiu do carro correndo em direção ao barulho dos tiros
.” Na oitiva da testemunha
SILVIO ÂNTONIO OLIVEIRA LEAL
: “QUE,
se encontrava na delegacia local quando a vítima procurou para comunicar que tinha sido tomado de assalto em frente ao colégio Guimarães
; Que,
foi assaltado por dois elementos os quais levaram a sua moto
; Que,
isso já era mais de meia noite
. Que,
estavam em Fiat branco
,
particular
,
porque a viatura estava com defeito
. Que,
colocaram a vítima dentro desse carro e saíram em direção ao Km 40 na intenção de localizar os assaltantes
; Que,
a guarnição compunha-se da testemunha do Sargento Jaime do Cabo Edimar e do Cabo David, este dirigia o Fiat
; Que,
o Sargento Jaime era o carona do lado de quem dirigia
; Que,
a vítima ficava no meio entre o cabo Edimar e testemunha
; Que,
ao chegarem no Km 40
,
populares informaram que tinham passado duas motos em direção a Comunidade Santa Ana. Que, para chegar lá usa um ramal
,
com a informação seguiram o ramal
;
Que não sabe precisar quando km andaram no ramal e encontraram dois elementos e as duas motos
,
colocando combustível de uma moto para outra
; Que,
a vítima reconheceu os dois elementos como assaltantes e sua própria moto e rapidamente pararam em uma distância de 15 a 20 metros
,
e se identificaram como policiais e lhe deram voz de prisão;
Que,
sendo que só o mais claro se rendeu
,
botou a mão na cabeça
,
e Moreno sacou de um revólver e começou a atirar em direção ao caro que ocupavam
; Que,
saiu correndo para dentro do mato
,
que o depoente não sabe precisar quantos tiros foram detonados
,
houve troca de tiros no momento em o moreno começou a atirar
; Que,
não lembra mais ou menos a hora;
Que,
nessa hora da troca tiro não houve vítima
; Que,
o moreno conseguiu entrar no ramal parou de atirar
; Que,
em seguida algemaram o que tinha se rendido
,
e trouxeram juntamente com as duas motos para a representação junto a autoridade policial
; Que,
após uma hora mais ou menos retornaram ao ramal
,
e ficaram de campana no ramal
; Que,
uma certa hora lembra que o Sargento Jaime seguisse mais um pouco a frente
,
tinha uma pessoa de atitude suspeita no ramal
; Que,
quando retornaram no ramal a vítima dono da moto já se encontrava mais com a guarnição
; Que,
novamente o Sargento Jaime disse aquela pessoa que era a polícia
; Que,
a testemunha escutou outro disparo
; Que,
o local era muito escuro e não dava para reconhecer aquele vulto
; Que,
não dava para ver mais escutou o disparo em direção ao veículo
; Que,
ainda estava os quatro policiais no veículo
; Que,
o quando ouviram o barulho dos tiros o Sargento Jaime já estava descendo do veículo que logo em seguida saiu o Cabo Edimar
,
e como o carro só tinha duas portas a testemunha deitou-se no banco traseiro
; Que,
pois
,
estava com uma arma longa (fuzil) e praticamente era impossível sair com rapidez de dentro do carro
; Que,
e quando os tiros pararam saiu do veículo e viu o elemento caído a margem dor ramal
; Que,
não sabe quem saiu primeiro se foi o David ou o depoente
,
sabe que um saiu pelo lado
; Que,
a vítima ainda estava com vida
; Que
, não sabe muito assim precisar como a vítima estava caído porque era muito escuro
,
e fizeram uma revista e a vítima estava armada e tinha duas munições no bolso
,
e não lembra se na arma tinha munição quem chegou primeiro foi sargento Jaime
; Que,
os tiros que a vítima recebeu foi em frente debaixo do peito
,
que eram dois tiros
; Que,
a vítima foi socorrida e trazida para o hospital do Dr. Petuba
; Que,
não sabe ele chegou com vida
; Que,
foi porque deixaram a vítima no hospital e voltaram a delegacia para comunicar o fato ao delegado
; Que,
e depois veio saber que a vítima faleceu
; Que,
na segunda investida houve troca de tiros entre a vítima e a guarnição
; Que,
o Sargento Jaime atirava porque ele estava perto do carona que a arma era curta
,
e outro que estava com arma curta era o cabo Edimar
. Que, DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ÀS PERGUNTAS: Que, perguntou quando tiros foram disparos;
Disse que estava deitado no banco do veículo e ouviu disparos de mais de quatro tiros
; Que,
houve a verbalização de todos os policiais se identificando aos dois assaltantes nas duas investidas
; Que,
DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA DO Sargento JAIME
:
perguntou qual foi a distância do corpo da vítima para o veículo parado
; Que, a distância do corpo da vítima era de aproximadamente uns quinze metros; Que,
quando ouviram os disparos em direção ao veículo o sargento Jaime desceu correndo em direção ao barulho dos tiros, que a arma usada pelo sargento Jaime era uma pistola .40
; Que,
a arma que a vítima portava foi apresentada na delegacia juntamente com as duas munições que estavam no bolso da vítima
; Que,
não lembra se o sargento Jaime estava usando colete
; Que,
não sabe precisar a refrega (troca de tiros)
,
mas sabe que foi muito rápido
; Que,
dada a PALAVRA DO ADVOGADO cabo Edimar
: Que,
na hora que o sargento saiu correndo do carro o Cabo Edimar saiu em seguida para dar apoio a Sargento e foi nessa ocasião que a testemunha deita-se no banco traseiro do veículo
.” A testemunha
MAURO SÉRGIO MOURA DE ARAÚJO
,
Perito Oficial
, respondeu: “
Que juntamente com o César Figueiredo Cursino e Alodio Guilherme Rocha Mac Culloch
,
fizemos a reconstituição do crime
,
tendo o IML Renato Chaves de Castanhal realizado o exame de Necropsia na vítima
;
Que pela posição que se encontravam os policiais é compatível com a posição em que se encontrava a vítima
,
ou seja
,
a trajetória dos disparos de baixo para cima
,
da direita para a esquerda
,
de frente para trás
,
condiz com a posição que a vítima se encontrava e com a própria ação
;
O que os policiais contam batem com a trajetória dos tiros
;
Que o local no momento dos fatos era bastante escuro
,
que pela posição que os policiais se encontravam apenas Jaime poderia ter efetuado o disparo a queima roupa
,
pois ele se encontrava na distância de 1.20 cm
;
Configura o tiro a queima roupa aquele efetuado até 50 cm do alvo
;
Não posso afirmar que o disparo não tenha corrido a queima roupa
,
pois a atividade policial é progressiva e um passo dado pelo atirador
,
Jaime
,
tornaria o disparo dentro de uma distância possível de ocasionar o tiro à queima roupa
;
O tiro à curta distância produz vestígios secundários que quando avaliados a partir da entrada do projétil de arma de fogo na vítima permite calcular a distância do atirador para vítima
,
porém no laudo necroscópico não informa a distância dos vestígios secundários em relação a entrada do projétil que prejudicou a caracterização exata da distância de tiro
. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA DO ACUSADO JAIME BATISTA VELOSOS RODRIGUES, RESPONDEU QUE:
Os vestígios secundários são os chamuscamentos
; O tipo de armamento, o tipo de pólvora, tamanho de armamento, clima e outros fatores podem influenciar na zona de chamuscamentos.” Durante o interrogatório, ANTÔNIO EDIMAR ANDRADE SOUZA,
que é verdadeira imputação que lhe é feita
,
entretanto
,
na situação em que se encontravam
,
foram obrigados a atirar contra a vítima
,
inclusive
,
o interrogado atirou
; Na ocasião,
só usaram armamento o interrogado e o Sgto. Jaime
,
mas não sabe quem atingiu a vítima
,
o Sgto. Jaime chegou mais próximo da vítima
;
Na ocasião usavam um carro Fiat duas portas e quando o Sgto. Jaime saiu
,
o declarante
,
que estava no banco traseiro
,
teve que empurrar o banco dianteiro para sair
;
Que o Sgto. Jaime ficou distante da vítima um metro e meio
,
tudo foi muito rápido e estava escuro
.
Ao chegaram no local
,
pela segunda vez
,
e estavam direcionando o carro
,
o Sgto. Jaime disse para David
,
que estava dirigindo o carro
, “
PARA PORQUE EU ESTOU VENDO ALGUMA COISA AQUI
”,
então o Sgto. Jaime foi abrindo a porta e falou
, “
É A POLÍCIA
”,
então o declarante escutou um disparo feito pela vítima
.
Tudo foi muito rápido e só o interrogado calcula ter dado uns três disparos
.
Quando a vítima tentou subir uma barreira
, j
á caiu baleado
.
A vítima usava um revólver calibre .38
.
O declarante e o interrogado usavam pistolas calibre .40
.
Ressaltou que ninguém da guarnição tinha a intenção de atingir a vítima
, porque o primeiro que foi preso não reagiu,
do jeito que estava sentado na moto
,
se rendeu e foi preso
.
O segundo
,
ora vítima
,
se tivesse agido da mesma forma
,
não teria nada de tiro
,
e teria sido preso igual ao primeiro
.
Acredita que o tiro foi a queima roupa
,
porque o Sgto. Jaime foi para cima dele
,
abriu a porta e foi em direção a ele
.
O declarante saiu do carro por intuito
,
mas não estava vendo vulto de ninguém
,
devido a escuridão
.
A vítima chegou a ser socorrida para o hospital e estava respirando
.
No hospital verificou que a vítima foi alvejada no tórax com dois tiros
.
Ressaltou que um dos tiros da vítima atingiu o capô do carro que a polícia ocupava
. No interrogatório de
JAIME BATISTA VELOSO RODRIGUES
,
relatou que o fato em si é verdadeiro
,
entretanto
,
não é verdadeira a acusação que lhe está sendo feita
.
No seu ponto de vista
,
a denúncia não está condizendo com a realidade dos fatos ocorridos
.
Na denúncia consta que o tiro foi “a queima roupa”
,
e para caracterizar isso
,
houveram diversos fatores
.
No momento dos fatos
,
a vítima atirou contra o declarante e demais policiais que estavam sob o seu comando
,
então
,
houve a revidação com uma refrega de tiros
.
Pararam a viatura bem próximo ao local onde a vítima estava praticamente escondida e
,
quando ouviu o barulho detonado pela vítima
,
o interrogado imediatamente abriu a porta da viatura e saiu atirando
.
Tomou essa atitude
,
porque estava muito escuro
,
era por volta das 04:30 ou 05:00 da manhã
,
não tinham uma visibilidade boa do local onde a vítima se encontrava
.
O farol do carro estava ligado e a luz pela lateral dava para ver pouca coisa
,
tomou essa atitude em enfrenta-lo
,
porque estava de colete a provas de bala e também com o intuito de encurtar a distância e tentar amenizar a situação evitando que a vítima atirasse contra os policiais
.
Relata que chegou muito perto da vítima
.
Houve a primeira situação em que conseguiram prender um dos elementos assaltantes que se rendeu
,
e que o outro deu os tiros contra os policiais e entrou no mato
.
Vieram para a delegacia e fizeram a apresentação de um dos assaltantes e retornaram para o local com o intuito de prendê-lo
,
até porque o local onde ele entrou não dava para ele sair
,
só dava para voltar
.
Então montaram uma campana aproximadamente uns 50 metros do local onde ele havia entrado
, todos dentro do carro, esperando, que após várias horas foram mais a frente com a viatura.
Com pouca visualização
,
escutaram um barulho próximo do local onde o procurado havia entrado
,
um córrego
,
foi desligado o motor do carro e nesse momento escutaram um tiro contra a viatura policial
,
foi ai que o interrogado saiu do carro e foi atirando em direção de onde veio o tiro
,
com essa narrativa
,
não tem a quem atribuir a autoria do crime
,
que o fato aconteceu
,
porém
,
não queriam que ocorresse dessa forma
,
até porque se ele se rendesse
,
teriam como policial feito o mesmo procedimento que fizeram com o colega dele
.
Na hora da troca de tiro conclui que se não fosse ele
,
seria um da guarnição ou mesmo o interrogado que enfrentou o problema
.
Na hora da refrega de tiros
,
o interrogado declara que com aquela adrenalina toda que estava deve ter detonado mais ou menos uns cinco tiros
,
foi ai que observou que ele já tinha sido alvejado
,
pegou a arma da mão da vítima
,
não sabe se esquerda ou direita
,
e imediatamente colocaram a vítima na viatura e levaram até o hospital em busca de socorro
,
que deu entrada com vida no hospital
,
mas horas depois tiveram conhecimento que tinha ocorrido o óbito
;
QUE tem a dizer em sua defesa
,
que ficou perplexo com a situação
,
e até concorda que um dos tiros tenha sido dado a queima roupa
,
devido ao fato que aconteceu ele ter surgido de repente de onde estava escondido
; QUE,
pelo seu entendimento o tiro “a queima roupa” não caracteriza uma execução
,
se esse fosse o caso
,
tiveram oportunidade de fazer com o primeiro e também com o segundo
,
e quando verificou que o segundo estava ferido
,
tomaram as precauções necessárias levando
,
inclusive
,
ao hospital
,
e acrescenta como Policial e conhecedor da situação que iria acontecer um tiro a queima roupa e se tivesse a intenção de executa-lo
,
teria ocultado o cadáver para descaracterizar
,
mas como uma pessoa temente a Deus tudo o que quer provar que não foi uma execução
. Encerrada a instrução,
quanto aos indícios de autoria do delito
,
portanto
,
se fazem presentes
,
e isto se constata na declaração das testemunhas e dos próprios réus que confirmam que o tiro foi dado a uma curta distância
,
em ambiente escuro
,
sem
,
portanto
,
as cautelas necessárias ao caso
,
assumindo-se possíveis riscos que a ação causaria
,
ceifando a vida da vítima
. Há, portanto,
indícios de que os réus cometeram o delito que lhes é imputado
. Decido. Diante do exposto,
PRONUNCIO
os réus
JAIME BATISTA VELOSO RODRIGUES e ANTONIO EDIMAR ANDRADE SOUZA
,
nas penas do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal
,
determinando que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca
. (...).” ID 30987128.

Grifei

Como se observa da mencionada decisão, a
materialidade do crime
está demonstrada nos autos por meio do
Laudo de Exame Necroscópico Médico-Legal
acostado no ID 30987077, que atestou a presença de
“um segundo tiro entrou no flanco direito à ‘queima roupa’ transfixou peritônio e se alojou na parede sub-lombar esquerda, o tiro foi da direita para esquerda, de cima para baixo e diante para trás”
.

O referido laudo atesta que a vítima
Gilmar dos Reis Santos
faleceu em decorrência de ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo. O exame identificou duas lesões perfuro contusas, localizadas no flanco direito e no hipocôndrio, ambas compatíveis com disparos efetuados em movimento e a curta distância.

Elemento de particular relevância consiste na constatação de zona de chamuscamento em uma das lesões, circunstância que indica disparo realizado à queima-roupa, isto é, a distância inferior a 50 centímetros, conforme esclarecido em juízo pelo perito oficial
Mauro Sérgio Moura de Araújo
.

Assim, não há controvérsia quanto à
materialidade delitiva
, estando plenamente demonstrada a ocorrência do homicídio.

No que se refere aos
indícios de autoria
— elemento suficiente para a
pronúncia
, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
— o conjunto probatório coligido aos autos aponta de forma consistente o envolvimento dos ora recorrentes no evento que culminou com a morte da vítima.

Os próprios acusados, em seus interrogatórios judiciais, confirmaram ter efetuado disparos na direção da vítima durante o confronto ocorrido na madrugada de 25/01/2003.

O ora recorrente
Antônio Edimar Andrade Souza
declarou expressamente que disparou sua arma durante a refrega, embora tenha afirmado não saber qual dos disparos atingiu fatalmente a vítima. Relatou, ainda, que apenas ele e o Sargento Jaime utilizaram armamento, consistente em pistolas calibre .40.

Por sua vez, o ora recorrente
Jaime Batista Veloso Rodrigues
, também admitiu ter efetuado aproximadamente cinco disparos em direção à vítima, esclarecendo que se aproximou significativamente dela durante a ação. Reconheceu, inclusive, que um dos disparos pode ter sido efetuado à queima-roupa, em razão da dinâmica dos fatos e da baixa luminosidade do local.

As testemunhas policiais
Janis David do Espírito Santo Melo
e
Silvio Antônio Oliveira Leal
confirmaram que houve troca de tiros entre a guarnição e a vítima, relatando que os acusados foram os primeiros a descer da viatura e a efetuar disparos em direção ao ponto de onde provinham os ruídos no matagal.

Ambas as testemunhas também relataram ter visualizado a vítima caída ao solo, com arma em mãos, após cessarem os disparos, confirmando ainda que um dos tiros efetuados pela vítima atingiu o capô da viatura policial, conforme auto de constatação de danos.

O Laudo de reprodução simulada dos fatos, elaborado pela perícia oficial e acostado sob ID 50987505, concluiu que os disparos efetuados pelos policiais ocorreram de forma sucessiva e em movimento contínuo em direção à vítima, dinâmica compatível com a posição em que esta se encontrava e com a trajetória dos projéteis.

Conforme esclarecido pelo perito oficial em seu depoimento judicial, considera-se disparo à queima-roupa aquele realizado a uma distância de até 50 centímetros do alvo. Embora não tenha sido possível afirmar categoricamente essa distância no caso concreto, em razão de limitações do laudo necroscópico quanto à mensuração de vestígios secundários, o perito reconheceu que a movimentação dos policiais durante a ação tornaria plenamente possível a realização de disparo nessa faixa de proximidade.

Tal conclusão técnica, inclusive, corrobora a versão apresentada pelo próprio acusado
Jaime Batista Veloso Rodrigues
, ora recorrente, que admitiu ter se aproximado bastante da vítima durante a ação, em razão das condições do local e horário em que os fatos se deram.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se a presença de elementos suficientes a indicar a participação de ambos os recorrentes no evento morte. Ambos admitiram ter efetuado disparos de arma de fogo na direção da vítima, em circunstâncias que permitem inferir que ao menos um dos disparos por eles realizados atingiu o ofendido.

Portanto, a circunstância de o laudo balístico referente à arma apreendida em poder da vítima, ID 30987513, não ter individualizado precisamente qual projétil partiu de qual arma não afasta os indícios de autoria. A individualização balística completa, embora desejável, não constitui requisito indispensável para a pronúncia quando presentes outros elementos probatórios convergentes.

No caso concreto, além das confissões parciais dos acusados, há prova testemunhal consistente no sentido de que apenas os dois recorrentes utilizaram armas curtas (pistolas calibre .40) durante o confronto, enquanto os demais policiais portavam fuzis ou permaneceram no interior da viatura.

Cumpre lembrar que a fase de pronúncia não se destina a esgotar todas as controvérsias fáticas do caso, mas apenas a verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, vigora nesta etapa processual o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos ou da responsabilidade penal dos acusados, a controvérsia deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime
,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente
não teria participado do ilícito
, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
dos ora recorrentes, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, julgado em: 12/11/2024, publicado em: DJE 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgado em: 28/11/2024, publicado em: 05/12/2024).
Grifei

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório disponíveis nos autos, observo que, na espécie, impõe-se a
manutenção
da
pronúncia
dos ora recorrentes, nos termos do
artigo 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal
.

Não obstante, os recorrentes sustentam, em suas razões recursais, que suas condutas estariam amparadas pela
excludente de ilicitude
da
legítima defesa
.

Tal alegação, contudo,
não merece prosperar
neste momento processual.

Com efeito, a
absolvição sumária
fundada em
legítima defesa
somente é admissível quando a excludente de ilicitude se apresenta manifestamente comprovada e incontroversa, o que não ocorre quando a dinâmica do fato revela elementos conflitantes ou suscita dúvidas quanto à necessidade e à moderação da reação.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação no sentido de que a absolvição sumária pela incidência de excludente de ilicitude somente se justifica quando esta se mostra manifesta e incontroversa. Havendo elementos probatórios que suscitem dúvida razoável acerca da dinâmica do fato ou da proporcionalidade da conduta, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, embora existam elementos indicativos de que houve troca de tiros entre a vítima e os policiais, a análise do conjunto probatório revela circunstâncias que suscitam dúvidas relevantes quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 25 do Código Penal
.

Conforme relatado nos autos, após uma primeira abordagem em que um dos suspeitos se rendeu e foi preso, a guarnição retornou ao local horas depois, por volta das 04h30min da madrugada, com o objetivo de localizar o segundo indivíduo que havia se evadido para área de mata.

Ao perceberem movimentação no matagal, em ambiente de baixa luminosidade e vegetação densa, os policiais ouviram um disparo em direção à viatura, iniciando-se então o confronto armado.

Nesse contexto, o Sargento
Jaime Batista Veloso Rodrigues
e o Cabo
Antônio Edimar Andrade Souza
desceram da viatura e passaram a efetuar disparos sucessivos em direção à vítima, em movimento contínuo, conforme apontado pela perícia de reprodução simulada dos fatos.

Entretanto, o laudo de exame necroscópico constatou que um dos disparos foi realizado à queima-roupa, apresentando zona de chamuscamento no flanco direito da vítima, circunstância que indica significativa aproximação entre atirador e alvo.

Tal elemento, aliado ao fato de que os disparos foram efetuados de forma sucessiva e progressiva em direção à vítima, suscita dúvidas quanto à moderação da reação e à necessidade do meio empregado para repelir a agressão.

A própria versão apresentada pelo acusado
Jaime Batista Veloso Rodrigues
reforça essa conclusão, ao admitir que se aproximou bastante da vítima durante a ação e que efetuou diversos disparos em sua direção.

Assim, embora não se possa descartar a hipótese de que a vítima tenha efetuado disparos contra a guarnição, a análise das circunstâncias concretas do caso revela controvérsia relevante acerca da proporcionalidade e da moderação da resposta policial.

Diante desse cenário probatório, não se verifica prova robusta, inequívoca e incontroversa capaz de demonstrar, de plano, a incidência da excludente de ilicitude invocada pelas defesas.

A aferição da necessidade, da proporcionalidade e da moderação da conduta defensiva exige exame aprofundado da dinâmica dos fatos e da valoração das provas produzidas, matéria que compete primordialmente ao Tribunal do Júri.

Com efeito, não cabe ao magistrado togado substituir o Conselho de Sentença na reconstrução definitiva da dinâmica fática ou na valoração aprofundada da prova, sobretudo quando presentes elementos probatórios que sustentam a versão acusatória.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas acerca da configuração da legítima defesa devem ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre tais circunstâncias.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa
.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório
. (...). 7. Agravo regimental não provido
. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ (2024/0033279-2), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/08/2024, publicado no DJe de 29/08/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp nº 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 04/09/2024)
. (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.928.838/CE (2025/0154777-9), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 15/08/2025).
Grifei

Por fim, cumpre recordar que o Tribunal do Júri constitui garantia fundamental prevista no
artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
, assegurando-se, entre outros princípios, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de competência constitucional que não pode ser esvaziada por decisões judiciais que antecipem, na fase de pronúncia, juízo definitivo acerca do mérito da causa, como discorrido alhures.

No presente caso, as questões relativas à dinâmica do confronto, à eventual configuração de legítima defesa, à presença de dolo e à responsabilidade individual de cada acusado constituem matérias típicas a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Eventual impronúncia ou absolvição sumária nesta fase representaria indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, em afronta à garantia fundamental expressamente prevista na Constituição da República.

Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, não se verificando hipótese de absolvição sumária, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva das teses defensivas e das circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes
Recursos em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026